Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702295-48.2024.8.07.0004 RECORRENTE: RAFAEL DE SOUZA AIRES FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com redução da fração de aumento na primeira fase, afastamento da majorante do repouso noturno e fixação do regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as condenações anteriores poderiam ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes e reincidência em fases distintas da dosimetria; (ii) determinar a fração adequada para o aumento da pena-base em função das circunstâncias desfavoráveis; (iii) analisar a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno; e (iv) examinar a possibilidade de fixação do regime aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É permitido o uso das condenações anteriores tanto para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria quanto para agravar a pena na segunda fase como reincidência, desde que sejam referentes a fatos distintos. 4. A fração de 1/6, utilizada na primeira fase para aumento da pena por circunstâncias desfavoráveis, encontra respaldo na jurisprudência, sendo mais benéfica ao réu do que a fração de 1/8 pleiteada pela defesa. 5. A majorante do repouso noturno é aplicável sempre que o crime ocorre em período de noturno, independentemente da conduta da vítima, conforme orientação do STJ no Tema n. 1.144. 6. O regime semiaberto é adequado ao réu reincidente, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme o art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, alíneas "b" e "c"; 44; 64, I; 77; 155, § 1o; Código de Processo Penal, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 551.007/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020; Tema n. 1.144 (repetitivos STJ). O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 155, §1o, ambos do Código Penal, sustentando ser devido o afastamento da majorante do repouso noturno in casu, vez que a vítima contribuiu de forma substancial para a consumação do delito, sendo desnecessário o uso a majorante, pois o grau de vigilância dos bens já estava reduzido por tal comportamento. Defende a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155, §1o, do Código Penal, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.979.989/RS, REsp 1.979.998/RS - Tema 1.144, assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 70521685 - Pág. 7): “Como se vê, a aplicação da causa de aumento de pena exige apenas que o crime tenha ocorrido durante o período noturno. No caso, as provas constantes nos autos demonstram que o delito ocorreu à noite, circunstância que evidentemente contribuiu para consumação da empreitada criminosa, sendo irrelevante para a sua incidência a eventual negligência da vítima”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Consoante precedentes deste Sodalício, a pretensão de fixação de regime prisional aberto, além de exigir circunstâncias judiciais favoráveis, pressupõe a primariedade do condenado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c. o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal” (REsp n. 2.169.919, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 08/10/2024). Ainda nesse sentido: “O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em regime mais gravoso em razão de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo para penas inferiores a quatro anos” (AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002